Tribunal: TJES
Processo: 5015518-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015518-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SANTOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JANDIRA DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA DE PLANTA DO IMÓVEL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por autora em ação de usucapião, beneficiária da justiça gratuita, contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e determinou a juntada da planta topográfica do imóvel, sob pena de extinção do processo. A agravante sustenta impossibilidade econômica de custear a elaboração do documento e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a planta do imóvel constitui documento indispensável à propositura da ação de usucapião; (ii) estabelecer se, sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao Estado o custeio da perícia para elaboração do documento, caso considerado necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC/2015 suprimiu a exigência legal de juntada da planta do imóvel como requisito da ação de usucapião, diversamente do CPC/1973, de modo que a ausência desse documento não autoriza o indeferimento da inicial.
O documento pode ser suprido no curso da instrução processual, sendo suficiente que o autor individualize o imóvel por outros meios, como certidões, espelhos do imóvel e indicação dos confinantes.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a produção de prova pericial para suprir a falta de memorial descritivo e planta, evitando a extinção prematura da demanda.
O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF, abrange os custos de perícia, cabendo ao Estado remunerar o perito quando necessária a prova técnica.
Exigir da parte hipossuficiente documento de alto custo, sob pena de extinção, viola o direito fundamental de acesso à justiça e frustra a análise do mérito da demanda, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A planta do imóvel não é documento indispensável para a propositura da ação de usucapião judicial sob a vigência do CPC/2015.
A individualização do imóvel pode ser realizada por outros meios documentais, sendo a perícia admitida no curso do processo quando necessária.
O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito ao custeio, pelo Estado, das despesas periciais indispensáveis à instrução da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXII e LXXIV; CPC/2015, arts. 95, 98, §1º, VI e IX, 320, 485, IV e 557. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1259419/GO, 3ª Turma, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 600311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no Ag nº 1223520/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 14.09.2010; TJGO, Apelação Cível nº 5029881-62.2018.8.09.0071, j. 25.10.2023; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0079104-83.2024.8.16.0000, j. 26.11.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0085589-18.2024.8.19.0000, j. 16.10.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5531268-76.2022.8.09.0051, j. 19.02.2024; TJMS, Apelação nº 0004140-89.2008.8.12.0001, j. 21.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015518-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SANTOS

INTERESSADO: JANDIRA DOS SANTOS

RELATORA: DE. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA DE PLANTA DO IMÓVEL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por autora em ação de usucapião, beneficiária da justiça gratuita, contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e determinou a juntada da planta topográfica do imóvel, sob pena de extinção do processo. A agravante sustenta impossibilidade econômica de custear a elaboração do documento e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a planta do imóvel constitui documento indispensável à propositura da ação de usucapião; (ii) estabelecer se, sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao Estado o custeio da perícia para elaboração do documento, caso considerado necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC/2015 suprimiu a exigência legal de juntada da planta do imóvel como requisito da ação de usucapião, diversamente do CPC/1973, de modo que a ausência desse documento não autoriza o indeferimento da inicial.
O documento pode ser suprido no curso da instrução processual, sendo suficiente que o autor individualize o imóvel por outros meios, como certidões, espelhos do imóvel e indicação dos confinantes.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a produção de prova pericial para suprir a falta de memorial descritivo e planta, evitando a extinção prematura da demanda.
O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF, abrange os custos de perícia, cabendo ao Estado remunerar o perito quando necessária a prova técnica.
Exigir da parte hipossuficiente documento de alto custo, sob pena de extinção, viola o direito fundamental de acesso à justiça e frustra a análise do mérito da demanda, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A planta do imóvel não é documento indispensável para a propositura da ação de usucapião judicial sob a vigência do CPC/2015.
A individualização do imóvel pode ser realizada por outros meios documentais, sendo a perícia admitida no curso do processo quando necessária.
O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito ao custeio, pelo Estado, das despesas periciais indispensáveis à instrução da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXII e LXXIV; CPC/2015, arts. 95, 98, §1º, VI e IX, 320, 485, IV e 557. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1259419/GO, 3ª Turma, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 600311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no Ag nº 1223520/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 14.09.2010; TJGO, Apelação Cível nº 5029881-62.2018.8.09.0071, j. 25.10.2023; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0079104-83.2024.8.16.0000, j. 26.11.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0085589-18.2024.8.19.0000, j. 16.10.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5531268-76.2022.8.09.0051, j. 19.02.2024; TJMS, Apelação nº 0004140-89.2008.8.12.0001, j. 21.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DA PENHA SANTOS
contra a r. decisão de ID 74894387 proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JANDIRA DOS SANTOS
, indeferiu pedido de produção de prova pericial para elaboração de planta do imóvel e determinou que a agravante juntasse o referido documento, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID 16005792), a agravante sustenta, em síntese, que a exigência imposta pelo juízo de primeiro grau representa óbice intransponível ao seu direito fundamental de acesso à justiça, uma vez que, por sua condição de hipossuficiência econômica, não possui meios para custear a elaboração da planta topográfica.

Argumenta que a gratuidade de justiça, que lhe foi deferida, deve abarcar os custos com a prova pericial, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 não mais exige a planta do imóvel como documento indispensável à propositura da ação de usucapião, bastando a individualização do bem, o que foi devidamente realizado na petição inicial.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID 16037367 deferi o efeito suspensivo formulado para sustar os efeitos da r. decisão agravada (ID 74894387),especificamente no que tange à determinação de juntada da planta topográfica do imóvel, até o pronunciamento definitivo da Colenda Câmara.

Sem contrarrazões, vide certidão de ID 16156663.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Para fins elucidativos, rememoro que se trata de ação de usucapião ajuizada pela ora Agravante, na qual busca a declaração de domínio sobre o imóvel onde alega ter estabelecido sua moradia habitual por mais de 12 (doze) anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Assistida pela Defensoria Pública, informou desde a petição inicial sua condição de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com os custos para a elaboração da planta do imóvel, requerendo a nomeação de perito judicial para tal fim.

O juiz primevo proferiu despacho de ID 51534006 em que concedeu a gratuidade de justiça à Agravante e determinou a sua intimação para anexar aos autos a planta do imóvel usucapiendo e a certidão do Cartório distribuidor para averiguação da existência de ações possessórias, em curso, referente ao mesmo imóvel, a fim de atender ao disposto no art. 557 do CPC.

Em seguida, a parte autora apresentou as referidas certidões e manifestou acerca da prescindibilidade da planta do imóvel e, na hipótese do magistrado entender pela necessidade da planta, pleitou a nomeação de perito judicial para sua elaboração, sem ônus para a Autora.

A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial e determinou que a agravante juntasse o referido documento, sob pena de extinção do processo.

O magistrado primevo proferiu entendimento de que na ação de usucapião o referido documento é imprescindível, cabendo então à parte autora juntá-lo aos autos e, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, esta não é condição capaz de justificar que caiba a realização da perícia custeada pelo Estado.

Sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“No id 61749558, a parte autora pugnou pela reconsideração da decisão de id 51534006, alegando a desnecessidade de juntada da planta do imóvel usucapiendo, mormente por não ser este documento indispensável à propositura da ação.

Ainda, informou ser impossível juntar aos autos o referido documento, não possuindo condições financeiras para custear a elaboração da planta do imóvel usucapiendo.

No intuito de cumprir a determinação judicial, requereu que a confecção da planta seja custeada com recursos alocados no orçamento de ente público, conforme art. 95 do CPC.

Entretanto, registro que a planta do imóvel é documento fundamental para a localização topográfica e caracterização do imóvel objeto do litígio, sendo, por tal motivo, um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de usucapião, nos termos do artigo 320 do CPC.

Ademais, verifico não ser atribuição do perito judicial a elaboração da planta do imóvel e que na ação de usucapião o referido documento é peça imprescindível ao trâmite do processo, cabendo então à parte autora juntá-lo aos autos.

Saliento ainda que a despeito da requerente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, esta não é condição capaz de justificar que, a este Juízo, caiba a realização da referida prova, o que atentaria ao princípio do contraditório.

Em suma, não pode o poder judiciário passar a instruir processo para as partes, pois o dever de instruir os autos cabe aos litigantes.

Diante disso, indefiro o pedido de id 61749558.

Noutra vertente, verifico que o despacho de id 51534006 concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita à demandante sem a devida observância aos requisitos elencados no artigo 98 do CPC, mormente por não haver nos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias:

a) juntar aos autos a planta topográfica do imóvel usucapiendo, sob pena de extinção na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

b) juntar aos autos a declaração completa de imposto de renda/isenção de imposto de renda do último ano, sob pena de revogação do benefício.

Diligencie-se.”

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

A
controvérsia cinge-se a definir se a juntada da planta do imóvel é requisito indispensável à propositura da ação de usucapião por parte beneficiária da justiça gratuita e, em caso positivo, a quem incumbe o ônus de seu custeio.

O Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869/73) previa, no Capítulo VII, procedimento especial para Ação de Usucapião de Terras Particulares. E, em seu art. 942, estabelecia que, quando da propositura da ação, deveria, o autor, juntar a planta do imóvel usucapiendo, visando a identificação e individualização do bem.

Entretanto, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/15)– que revogou
in totum
a Lei nº 5.869/73 –,
tal exigência não mais subsiste,
ao menos para fins de processamento da demanda.

Isto porque, diferentemente do que dispunha a legislação processual civil anterior, o novo códex não estabelece um procedimento especial para a ação de usucapião, a qual deve, portanto, seguir o procedimento comum.

Bem por isso, uma vez suprimido o dispositivo legal que exigia a juntada da planta e do memorial descritivo do imóvel, não se mostra necessário vindicar que a parte requerente apresente, de plano, tais elementos probatórios, tampouco que o faça sob pena de indeferimento da inicial, sobretudo diante da possibilidade de que os documentos sejam produzidos no curso do processo.

Logo, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, não há óbice ao prosseguimento do feito, sem a juntada da planta e do memorial descritivo do imóvel usucapiendo, como entendeu o magistrado primevo.

Ademais, verifico que a autora faz a individualização do imóvel na petição inicial, bem como acosta o espelho do imóvel e a certidão de ônus, assim como relaciona os confinantes do lado direito, do esquerdo, da frente e dos fundos, indicando os respectivos endereços para a citação, do que se infere ser possível ao julgador chegar a sua individualização por outros meios.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria acerca da individualização do bem imóvel objeto de usucapião por outros meios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. POSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DO BEM NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA SUPRÍVEL NO CURSO DA DEMANDA. ERRO DE PROCEDIMENTO. 1. O"documento essencial para propositura da ação"previsto no art. 320 do CPC é aquele que comprove um lastro mínimo da relação jurídica litigiosa posta sob análise do juízo, e não aquele que garantirá a vitória da demanda, de modo que a ausência desse não engendrará o indeferimento da petição inicial. 2. Em sede de ação de usucapião, o documento essencial previsto no art. 320 do CPC, compreende o mínimo lastro probatório quanto a existência do imóvel possuído.
3. O CPC/15, ao contrário do CPC/73, não prevê a exigência de que o autor da ação de usucapião instrua a petição inicial com o memorial descritivo do bem objeto do litígio.
4. Existente dúvida quanto as reais dimensões e características do imóvel a ser usucapido, não há impedimento para que a precisão do bem ocorra no curso da instrução processual, através das diligências que se mostrarem necessárias, v.g., perícia. Precedente STJ e TJGO.
5. Incabível interpretação analógica do art. 216-A da Lei nº 6.015/73 (Registros Públicos), a qual prevê os documentos para o pedido de usucapião extrajudicial, para exigir planta e memorial descritivo do imóvel no caso concreto, visto que diferentemente do que ocorre no extrajudicial, as informações faltantes na documentação anexa à peça inicial, podem ser supridas no curso do processo por outros meios.
6. Configura erro de procedimento a extinção da ação de usucapião, por entender ausente documento essencial a propositura da ação, quando os autores apresentam a certidão do imóvel registrado perante o CRI, e revela-se possível a produção de prova judicial apta a delimitar e individuar o bem objeto do litígio. 7. A cassação da sentença primeva importa na insubsistência da condenação sucumbencial outrora fixada pelo que resta prejudicada a majoração da verba honorária. (STJ, 3a Turma, Ag. Int. no AREsp. Nº 1259419/GO, DJe de 03.12.2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5029881-62.2018.8.09.0071, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10a Câmara Cível, julgado em 25/10/2023, DJe de 25/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMENDA DA INICIAL, SOB PENA DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 320, DO CPC. ELEMENTOS DE PROVA QUE PODEM SER PRODUZIDOS NO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. -
A planta do imóvel e o memorial descritivo não constituem documentos indispensáveis para a propositura da ação (art. 320, do CPC). - Trata-se de elementos probatórios que podem ser produzidos no curso do processo, na etapa processual própria.
(...) Recurso provido. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0079104-83.2024.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 26.11.2024)

Justamente por isso, não há que se falar no indeferimento da exordial, única e exclusivamente em virtude da não apresentação de documentação, que, como visto, sequer se afigura indispensável para a propositura da demanda.

Contudo, caso o juiz vislumbre a necessidade de melhores esclarecimentos acerca das reais dimensões e características do objeto do litígio, quando não apresentados documentos suficientes na inicial, o que fica a critério do julgador, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel, cujo trabalho será remunerado pelo Estado quando a parte for agraciada com os benefícios da gratuidade judiciária.

Como é sabido, a concessão do benefício da gratuidade abrange todos os atos do processo, nos termos do decidido pelo STJ (AgRg no AREsp 600311/SP, 3a Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 24.03.2015).

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assistência judiciária integral e gratuita a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, e o inciso LXXII garante a gratuidade de todos os atos necessários ao exercício da cidadania.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as despesas da perícia, inclusive os salários periciais, são abrangidos pela gratuidade de Justiça. A respeito:

As despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, pelo Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Agravo Regimental desprovido" ( AgRg no Ag 1223520/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 11/10/2010).

Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, o trabalho do perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel será remunerado pelo Estado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS E DE PLANTA DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. Decisão de 1º grau que, em ação de usucapião, movida pela agravante em face dos agravados, indeferiu o pedido de extensão da gratuidade de Justiça, para fins de obtenção de certidões cartorárias e de elaboração de planta do imóvel, por entender que tais providências deveriam ser custeadas pela agravante. A teor do disposto no art. 98, § 1º, inciso IX do CPC, a gratuidade de justiça, deferida no processo judicial, também abrange os atos extraprocessuais que se fizerem necessários à efetivação do provimento jurisdicional emitido. Precedentes desta E . Corte. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, que abrange tanto os atos judiciais quanto os extrajudiciais, tem-se por devida a expedição de ofícios diretamente aos cartórios distribuidores, para que sejam enviadas as certidões necessárias à instrução do feito, afigurando-se igualmente devida a nomeação de perito para elaboração da planta do imóvel usucapiendo, sob pena de vulneração ao princípio do acesso à Justiça.
Decisão reformada, para determinar que a gratuidade de justiça seja estendida aos atos necessários ao acesso à justiça, abrangendo a expedição de ofícios aos cartórios distribuidores e aos registros imobiliários, bem como a nomeação de perito para a elaboração da planta do imóvel usucapiendo. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00855891820248190000 2024002125464, Relator.: Des(a) . MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 16/10/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO. EMENDA DA INICIAL . JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA SUPRÍVEL NO CURSO DA DEMANDA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA CERTIDÃO DE REGISTRO . IDENTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS DO PERITO . CUSTEIO PELO ESTADO. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. O pedido de deferimento de efeito suspensivo recursal se encontra prejudicado, porque o recurso de apelação, interposto possui efeito suspensivo automático (ope legis), em razão da sentença não se enquadrar nas hipóteses elencadas no § 1º do art . 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil de 2015, diferentemente daquele de 1973, não prevê como obrigatórios a planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo à propositura da ação de usucapião extraordinário, visto que, esse regramento especial se aplica à usucapião extrajudicial, e, não àquele intentado na via judicial . 3. O imóvel se encontra individualizado na certidão de matrícula que acompanha a petição inicial, bem como, foram indicados os seus confinantes do lado esquerdo, direito, da frente e dos fundos.
4. Caso o magistrado entenda pela necessidade de melhor identificação e individualização do imóvel usucapiendo, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, haja vista ser a parte autora/apelante beneficiária da gratuidade judiciária
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 55312687620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, Goiânia - 4ª UPJ Varas Cíveis e Ambientais: 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - EXIGÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL DE QUEM É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INADMISSIBILIDADE - BENEFÍCIO QUE GARANTE ISENÇÃO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS AO ACESSO À JUSTIÇA -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 942 DO CPC/1973 - POSSIBILIDADE DE A AÇÃO SE INICIAR COM APENAS O CROQUI E A MATRÍCULA DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de autora beneficiária da justiça gratuita, a petição inicial da ação de usucapião não precisa vir necessariamente instruída com planta e memorial descritivo do imóvel, os quais podem ser substituídos pelo croqui e matrícula do imóvel, com a individualização e confrontação do imóvel, matrículas e confinantes, tudo como consta nos autos, reservando-se, se for o caso, a necessidade a produção da custosa prova pericial, às expensas do Estado, para a hipótese de haver controvérsia a respeito da situação do imóvel, mormente porque Estado e Prefeitura não apresentaram óbice à demanda.
(TJ-MS - APL: 00041408920088120001 MS 0004140-89.2008 .8.12.0001, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 21/09/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2016)

Considerando que a Agravante está patrocinada pela Defensoria Pública, se afigura claro que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar a contratação de perito para executar o trabalho.

Insta mencionar que a manutenção dos efeitos da decisão combatida levaria à extinção prematura de uma demanda que visa à tutela do direito à moradia, frustrando por completo a análise do mérito da pretensão da Agravante.

Tal desfecho não representaria um simples revés processual, mas a própria negação da prestação jurisdicional por um obstáculo de natureza econômica, o que tornaria inútil o eventual provimento deste agravo.

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando-se a tutela antecipada deferida em decisão unipessoal.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para que o magistrado primevo se abstenha de exigir que a Autora junte aos autos a planta topográfica do imóvel usucapiendo, sob pena de extinção na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Na hipótese de o
juiz vislumbrar a necessidade da planta do imóvel para o deslinde da demanda, deverá nomear perito para a elaboração, cujo trabalho será remunerado pelo Estado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59413225092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.